Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação cível Processo no 0702121-90.2020.8.07.0000 Agravante(s) THATIANA CRISTINA RODRIGUES LIMA Agravado(s) CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thatiana Cristina Rodrigues Lima contra decisão (ID origem 51605084) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas, declarou “a incompetência deste Juízo Comum e determino a remessa dos autos para uma das varas trabalhistas de Brasília”. Esta Relatoria verificou que o recurso interposto não veio acompanhado do devido preparo recursal, em que pese a parte agravante não litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco ter requerido a concessão do benefício nas razões do recurso. Em despacho de ID 14124853, proferido em 10/2/2020, foi determinada a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovasse o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuasse seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Cumpre registrar que, em petição e documentos de ID 14423114, a agravante comprova ter recolhido o respectivo preparo recursal, na modalidade simples, no valor de R$34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), em 19/2/2020. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que, em suas razões recursais, a agravante não firmou declaração de hipossuficiência, tampouco requereu a concessão do benefício ou acostou aos autos documentos com o fito de comprovar sua suposta limitação financeira que inviabilizasse o custeio do processo sem o prejuízo de sua sobrevivência. Diante disso, foi intimada para comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, consoante despacho de ID n. 4578556. Todavia, conforme documentos de IDs 14423115 e 14423116, em 19/2/2020, a agravante recolheu o preparo recursal no valor de R$34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), isto é, em sua forma simples. Observa-se, por sua vez, que o recurso foi interposto em 4/2/2020. Por seu turno, o ato judicial, proferido por esta Relatoria, que determinou que a parte recorrente procedesse à comprovação do recolhimento do preparo, ou ao seu pagamento em dobro, foi proferido em 10/2/2020. Ademais, dispõe do § 5o do art. 1.007 do CPC que “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Sobre esse dispositivo do Estatuto Processual Civil, cabe destaque o magistério de Daniel Amorim[1], senão vejamos: Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, § 4o, do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessário recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, para tanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. (...) No recolhimento em dobro não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção. Nesse contexto, tendo em vista que não houve o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, bem como diante da impossibilidade de complementação do preparo em tal situação, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento desta e. 2a Turma sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DESACOMPANHADO DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4o, DO CPC. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. Consoante art. 1.007, §4o, do CPC, o recurso que foi interposto desacompanhado de preparo não será imediatamente inadmitido, devendo ser oportunizado a parte recorrente que apresente o recolhimento devidamente realizado no prazo do recurso, ou, caso o pagamento seja realizado após, que seja demonstrado o pagamento em dobro. No caso dos autos, todavia, não houve pagamento simples no prazo para interposição do recurso e, embora realizado apenas após a concessão de prazo adicional, não foi recolhido em dobro. (Acórdão n.1082718, 07088191120178070003, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1662.